Tribunal: STF
Processo: RHC 254746
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 952.204/SP, assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, E, DA CF. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da impetração torna inviável a apreciação do pedido nesta instância superior. 2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça. 3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental improvido”. (eDOC 36, p. 1)



    O recorrente narra (eDOC 45) haver sido condenado definitivamente como incurso no art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal, à pena de 8 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 21 dias-multa.



    Afirma que é manifestamente ilegal a decisão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do writ ao fundamento de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal.



    No ponto, entende que “o habeas corpus é via idônea para sanar manifesta ilegalidade, especialmente quando se trata de nulidade absoluta, a qual pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição” (p. 2), independentemente do trânsito em julgado da condenação.



    No mérito, entende que a condenação amparou-se em reconhecimento do paciente como autor do crime em procedimento diverso daquele estabelecido no art. 226 do Código de Processo Penal, tendo sido o paciente “o único preto magro apresentado entre dois brancos corpulentos no reconhecimento de pessoas, quando o inciso II do referido dispositivo determina que “a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la”. (p. 4)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para reconhecer a nulidade em relação ao reconhecimento pessoal do Paciente.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 69)



    É o relatório.



    Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do writ, ao fundamento de que a condenação transitou em julgado em 27.3.2023, não sendo admitido habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.



    Transcrevo, a propósito, trecho do acórdão recorrido:



    “Conforme consignado na decisão agravada, o presente habeas corpus se volta contra ato judicial definitivo da instância de origem, constatando-se que o trânsito em julgado ocorreu em 27/3/2023. 



    A pretensão, portanto, é manejada como substitutivo de revisão criminal, para a qual seria competente a instância inferior, nos termos do que estabelece o art. 105, I, e, da Constituição Federal. 



    Registre-se que a competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar revisão criminal é limitada às hipóteses de revisão de seus próprios julgados, o que não é o caso dos autos”. (eDOC 36, p. 2)



    Verifica-se, portanto, que a ação penal já transitou em julgado, de modo que o presente writ trata de um substitutivo de revisão criminal. Mesmo que superado esse óbice, não socorre melhor sorte ao paciente.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso no art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal, à pena de 8 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 21 dias-multa.



    A peça acusatória traz o seguinte contexto fático:



    “Consta do incluso inquérito policial, que, no dia 14 de outubro de 2021, por volta das 14h30, na Rua Santa Catarina, nº 349, nesta cidade e comarca de Serrana, MATEUS LUCRECIO GRACIANO, qualificado às fls. 24, juntamente com indivíduo ainda não identificado, agindo em concurso e com identidade de propósitos, subtraiu em proveito comum, mediante violência, grave ameaça e restrição da liberdade da vítima Clenice Fernandes Bonfim da Silva , exercida com emprego de um arma de fogo, uma aliança e uma corrente de ouro, avaliadas em R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), conforme auto de avaliação indireta de fls. 22/23 e pertencentes à ofendida. 



    [...]



    Em seguida, os agentes surpreenderam a vítima, no interior de um quarto, e anunciaram o assalto. Nesta oportunidade, MATEUS exibiu a arma de fogo e ambos exigiram a entrega de dinheiro e joias, mas a vítima respondeu que não os possuía, razão pela qual foi agredida fisicamente, mediante socos e chutes, conforme ficha de atendimento hospitalar de fls. 10. 



    Diante da negativa de Clenice em entregar-lhes os bens, os assaltantes amarraram seus pés, mãos e boca, deixando-a em um dos cômodos por cerca de trinta minutos, até que concluíssem a procura de bens por toda a casa. A vítima, após este tempo, conseguiu desamarrar-se e fugir do local, o que lhe possibilitou acionar vizinhos e a Polícia.



    [...]



    Na Delegacia de Polícia, a vítima reconheceu o denunciado, sem sombra de dúvidas, como sendo o assaltante que portava a arma de fogo e lhe agrediu (fls. 09)”. (eDOC 10, p. 35-36)



    A Defensoria Pública da União insurge-se contra o procedimento de reconhecimento do autor do delito, haja vista que o paciente (magro e preto) teria sido colocado entre dois homens brancos e corpulentos, em violação ao procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal.



    Acerca do reconhecimento do acusado, a sentença condenatória pontuou que:



    “[a vítima] Declarou que após o roubo os policiais militares lhe mostraram algumas fotos de meliantes que possuíam para ver se ela conseguia reconhecer os autores do crime e que dentre as fotos mostradas reconheceu Mateus Lucrecio Graciano como um dos autores, sendo ele o rapaz que portava a arma de fogo. O mesmo aconteceu na Delegacia, quando novamente lhe foram mostradas fotos e a vítima novamente reconheceu Mateus como um dos autores do crime. 



    [...]



    Ao ser questionada, disse que foi chamada na Delegacia para realizar o reconhecimento pessoal do acusado cerca de quinze dias depois do ocorrido. 



    Ademais, foi realizado o reconhecimento pessoal do acusado pela vítima, nos moldes do Código de Processo Penal, no qual a vítima reconheceu o réu sem sombras de dúvidas, ratificando o reconhecimento realizado na fase inquisitiva.



    O acusado, em juízo, negou a autoria do crime e disse que no dia dos fatos ele se encontrava em sua casa. Relatou que um dia antes dele ir preso, os policiais invadiram sua casa a sua procura, mas ele tinha saído para comprar um refrigerante para sua mãe, sendo que quando o mesmo voltou para a casa, sua genitora o informou que os policiais tinham ido até lá procurando por ele, mas não deixou ele ir até a Delegacia para descobrir sobre o que se tratava a busca, pois a mesma achava que ele seria preso. Narrou que no mesmo dia, durante a noite, enquanto ia até a casa de um amigo, foi abordado por alguns policiais, os mesmos que invadiram sua casa mais cedo, sendo que estes o ofenderam e o agrediram, dizendo que se ele não fosse preso pelo assalto, seria por um tráfico forjado. Informou que mais uma vez teve sua casa invadida, mas dessa vez foi levado preso. Ao ser questionado, disse que os policiais militares avisaram que tinham mandado durante a segunda busca. Informou que quando foi levado até a Delegacia para a vítima realizar o reconhecimento pessoal, apenas ele usou as roupas que foram apreendidas em sua casa, sendo que as outras duas pessoas que foram colocadas junto com ele na cela no momento do reconhecimento era um funcionário da Delegacia e o outro trabalhava nas mediações do local.



    [...]



    A versão do réu se mostrou isolada nos autos, vez que trouxe uma narrativa desconexa e confusa sobre uma eventual perseguição dos policiais contra ele. Porém, as provas produzidas nos autos contradizem essa versão defensiva. A vítima foi totalmente segura no reconhecimento pessoal realizado em juízo. Em nenhum momento mostrou dúvidas em apontar o autor do crime, mesmo após passados vários meses.



    O art. 226 do Código de Processo Penal traz o seguinte procedimento para o reconhecimento de pessoas:



     Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:



    I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;



    Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;



    III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;



    IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.



    No caso concreto, consoante as provas dos autos, verifica-se que o indivíduo colocado à esquerda do paciente, de camisa verde/azulada, tem características físicas semelhantes às suas (eDOC 10, p. 5). Acresça-se que a vítima reconheceu o paciente em três oportunidades (fotografia, reconhecimento pessoal na fase inquisitória e reconhecimento pessoal na fase judicial), não havendo falar, portanto, em nulidade do procedimento de reconhecimento. 



    Por fim, oportuno mencionar que a vítima reconheceu as roupas utilizadas pelo agressor no dia dos fatos. Desse modo, comprovada a autoria delitiva, de rigor a manutenção da decisão impugnada.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente